Tribunal: TJDFT
Processo: 0747422-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747422-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO PALACIO AGRAVADO: VILLANEY SOARES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O agravante informa que propôs a ação de despejo com requerimento liminar para a desocupação do imóvel objeto de contrato de locação. Alega que é possível a escolha do foro nos contratos, por se tratar de competência relativa. Acrescenta que não há vedação legal e que as partes são livres para eleger o foro de sua conveniência. Assegura que a competência territorial é classificada como relativa e não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa das partes. Cita os arts. 43, 63 e 65 do Código de Processo Civil, a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 58, inc. II, da Lei n. 8.245/1991. Transcreve julgados para amparar a tese por ele defendida. Argumenta que a demanda foi proposta na Circunscrição Judiciária de Brasília por ter sido o foro estipulado no contrato de locação firmado entre as partes. Avalia que o fato de o imóvel objeto do contrato de locação estar situado no Distrito Federal (ainda que em região administrativa diversa daquela eleita) rechaça a abusividade da cláusula. Sustenta que a inexistência de qualquer relação entre o foro escolhido e a relação jurídica litigiosa não torna a cláusula eletiva de foro abusiva, uma vez que se exige a verificação de efetivos prejuízos à defesa do réu. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 53140366 e 53140367). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[1] A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. A interpretação do art. 65 do Código de Processo Civil não deve ser conduzida sob o prisma liberal clássico, no qual se considera somente o interesse egoístico das partes, dissociado da finalidade social das normas. O processo civil deve ser interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (art. 1o da Constituição Federal). O juiz deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum ao aplicar o ordenamento jurídico (art. 8o do Código de Processo Civil). A Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça orienta que o magistrado não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa. O enunciado originou-se dos Conflitos de Competência n. 245, 872, 1.496, 1.506, 1.519 e 1.589. Os precedentes que levaram à edição da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça envolviam partes com alguma relação com o foro escolhido. Há outro aspecto relevante a ser ressaltado. Nenhum dos precedentes discutiu o abuso do direito na escolha aleatória de foro sem qualquer conexão com a demanda, seja o domicílio das partes, seja o local do fato ou da coisa ou o local do cumprimento da obrigação. As súmulas dos tribunais devem se ater às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação (art. 926, § 2o, do Código de Processo Civil). A aplicação do entendimento aos casos posteriores ocorre por analogia, com base nos parâmetros do caso concreto considerados como relevantes pelo tribunal para fixar a orientação.[2] O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. O controle de abusividade de cláusula de eleição de foro pode ser efetuado de ofício pelo juiz no início do processo (art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil). O caso concreto versa sobre cláusula contratual de eleição de foro reputada abusiva pelo Juízo de Primeiro Grau. Os autos originários versam sobre ação de despejo e cobrança de alugueis. A décima oitava (18a) cláusula do instrumento contratual elegeu a Circunscrição Judiciária de Brasília como foro competente para dirimir eventuais litígios.[3] O art. 58, inc. II, da Lei de Locação de Imóveis (Lei n. 8.245/1991) estabelece o foro do lugar da situação do imóvel como competente para conhecer e julgar a ação de despejo. Faculta aos contratantes elegerem foro diverso desde que a escolha não seja abusiva. As partes não têm relação com a Circunscrição Judiciária de Brasília. O autor, ora agravante, reside em Águas Claras, enquanto o réu, ora agravado, tem domicílio em Ceilândia, local onde o imóvel objeto do contrato está localizado. A escolha aleatória de foro é abusiva por violar o princípio do juiz natural, razão pela qual o juiz deve exercer o controle de legalidade e fazer prevalecer o interesse público do foro determinado pela legislação. A decisão agravada determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, o que se mostra correto. O foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, escolhido no caso concreto, é alheio ao local em que a obrigação deve ser cumprida, além de não guardar qualquer relação com os fatos nos quais a demanda está embasada. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir os princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. A propositura da demanda originária na Circunscrição Judiciária de Brasília, portanto, caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona a este Juízo. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUEL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ABUSIVA. ESCOLHA. ALEATÓRIA. 1. O foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar a ação de despejo. 2. O juiz deve controlar a abusividade de cláusula contratual que elege foro sem observância dos critérios objetivos de fixação de competência estabelecidos pelo Código de Processo Civil. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1708890, 07144234920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. SÚMULA 33 STJ. INAPLICABILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A cláusula de eleição de foro poderá ser reputada ineficaz pelo juízo caso esteja em dissonância com as regras de competência determinadas no ordenamento jurídico brasileiro, a teor do art. 44 do Código de Processo Civil. 2. Não se aplica a Súmula 33 do STJ quando se verificar a ausência de fundamentação para a escolha de foro. 3. Declarado competente o juízo suscitante. (Acórdão 1717653, 07375037620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.833. [3] id 176081002, p. 8, dos autos originários